Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705365-64.2024.8.07.0007 EMBARGANTE: ELIANE PEREIRA DE FARIA EMBARGADO: IVAN VIEIRA DINIZ, FATIMA NORMA DE SOUZA DINIZ, DI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E VENDAS GERAIS EIRELI RECORRIDO: ELIANE PEREIRA DE FARIA DESPACHO Verifica-se que foi anexada aos autos cópia da decisão proferida na reclamação n. 0724599-19.2025.8.07.0000, apresentada pela requerida Eliane Pereira de Faria perante a 5a Turma Cível do TJDFT, requisitando informações do presente processo. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal